Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABADIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.955.071-15 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Abadia Moreira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Indenizatória
, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.

Nas razões recursais, a autora sustenta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJMT), consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica no contrato juntado pelo banco.

Nesse sentido, reputa imprescindível a perícia grafotécnica, para que seja demonstrada a fraude no contrato apresentado.

As contrarrazões vieram ao id.

145440704.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença padece de nulidade, por incorrer em flagrante cerceamento de defesa.

Devidamente citado, o banco demandado apresentou contestação, ocasião em que, juntamente com a peça defensiva, apresentou apenas o contrato supostamente assinado pela autora.

Contrapondo a tese defensiva, a autora rechaçou a celebração da suposta contratação, apontando incompatibilidades relevantes entre a assinatura estampada no instrumento e aquela consignada do documento de identidade dela.

Insistiu na tese de falsificação da sua assinatura, reiterando a necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Contudo, mesmo diante do parco acervo documental, incapaz comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente em razão da aplicação da inversão do ônus da prova ao caso, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da realização da prova pericial perseguida pela parte, como única forma de corroborar suas alegações.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse sentido, a dispensa da prova técnica somente se mostra cabível nos casos em que for possível concluir, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pela legitimidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, diante do parco acervo probatório dos autos, circunstância que impõe a realização da prova pericial, como forma de atendimento ao disposto no artigo 429, II, do CPC:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022